Tribunal: TJSP
Processo: 1009977-12.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de adjudicação compulsória – Sentença de procedência – Recurso de apelação interposto pelas rés – Autor que, por meio de instrumentos particulares, tornou-se titular dos direitos de aquisição sobre imóveis de propriedade das rés, tendo quitado o valor integral do preço dos imóveis, adquiridos mediante financiamento – Imóveis cujo desmembramento ainda não foi realizado

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de adjudicação compulsória – Sentença de procedência – Recurso de apelação interposto pelas rés – Autor que, por meio de instrumentos particulares, tornou-se titular dos direitos de aquisição sobre imóveis de propriedade das rés, tendo quitado o valor integral do preço dos imóveis, adquiridos mediante financiamento – Imóveis cujo desmembramento ainda não foi realizado perante o Cartório de Registro de Imóveis – Óbice registral que não impede a adjudicação, ainda que a decisão judicial se sujeite a qualificação registrária – Rés que não impugnam alegação de adimplemento integral do preço – Adjudicação dos bens ao autor que era de rigor – Fixação de multa cominatória – Descabimento – Sentença que possui eficácia de escritura pública, estando apta ao registro – Sujeição à qualificação registrária para fins de transferência da propriedade – Recurso provido em parte tão-só para afastar a multa cominatória fixada pela R. Sentença.

Dá-se provimento em parte ao recurso.